Tribunal: TJMT
Processo: 1063328-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063328-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERALDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 925.603.851-04 (PARTE AUTORA), PAULA CAMILA GARCIA CARNELOCCI - CPF: 024.669.581-12 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REQUERIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EVERALDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 925.603.851-04 (REQUERIDO), PAULA CAMILA GARCIA CARNELOCCI - CPF: 024.669.581-12 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (PARTE AUTORA), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO QUE ANALISA RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DOS EMBARGOS COMO MEIO DE REVISÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação de indenização por danos morais decorrentes de colisão veicular com animal silvestre em rodovia sob concessão.

2.
A parte embargante alegou omissão quanto à análise das medidas técnicas adotadas pela concessionária e à aplicabilidade do Tema 1.122 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes ao julgamento, especialmente sobre a responsabilidade objetiva da concessionária e a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão apreciou adequadamente a controvérsia, tendo analisado a responsabilidade objetiva da concessionária, a previsibilidade do evento, a adoção de medidas de segurança e os requisitos para configuração do dano moral.

5. A mera discordância quanto à conclusão adotada não configura omissão, obscuridade ou contradição, não sendo cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

6. Contrarrazões apresentadas fora do prazo, sem prejuízo ao julgamento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o julgamento que enfrenta adequadamente as teses apresentadas, ainda que de forma sucinta. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 3. A mera insatisfação da parte com a conclusão adotada não justifica o manejo dos
embargos.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos d
e Declaração
interpostos por
Concessionária Rota d
o Oeste
S.A., alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do TJMT, que negou provimento ao seu recurso inominado e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de:

Analisar o cumprimento do prazo de inspeção e as medidas técnicas adotadas pela concessionária para prevenção de acidentes com animais na pista;

Considerar que o caso concreto não se amolda ao Tema 1.122 do STJ, que trata de animais domésticos, ao passo que aqui se trata de animal silvestre;

Examinar a jurisprudência indicada pela embargante que afasta a existência de dano moral em casos análogos, sobretudo quando inexistem lesões ou gravidade excepcional.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 37, §6º da Constituição Federal e 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, com efeitos infringentes.

Em sua manifestação, o embargado apresentou contrarrazões. Contudo, as contrarrazões foram apresentadas fora do prazo legal, razão pela qual não serão conhecidas nem analisadas
(Id.
318356895
)
.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O acórdão embargado examinou de forma adequada e suficiente todas as teses relevantes para o julgamento da controvérsia, à luz dos fatos e provas constantes dos autos.

Da suposta omissão quanto à inspeção e medidas técnicas

Não há omissão. O acórdão analisou diretamente a alegação de cumprimento de inspeção e contenção de fauna. Afirmou expressamente que o documento de controle de percurso demonstra apenas a passagem da viatura, mas não comprova a efetividade da fiscalização, nem afasta a falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de sinalização e de contenção no local específico do acidente.

A análise foi clara e suficiente para justificar a rejeição da tese defensiva, não sendo exigido que o julgador rebata cada argumento de forma compartimentalizada, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis.

Da inaplicabilidade do Tema 1.122

A decisão não se baseou no Tema 1.122 do STJ, mas na responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, §6º da CF e do art. 14 do CDC.

O fato de o animal ser silvestre não altera a conclusão adotada, pois o acórdão explicitamente reconheceu que a presença desse tipo de fauna é previsível em áreas adjacentes à rodovia, o que afasta a tese de caso fortuito.

Logo, não há omissão,
pois
a natureza do animal foi considerada e valorada como elemento previsível dentro do risco da atividade.

Da jurisprudência sobre dano moral

A decisão enfrentou expressamente a existência e extensão do dano moral, reconhecendo o abalo psíquico em razão das condições do acidente (horário, ausência de sinalização, falta de estrutura, local ermo). O acórdão inclusive ponderou que não houve lesões físicas e considerou a assistência parcial prestada para fixar um valor moderado (R$ 3.000,00
– três mil reais
).

Portanto, a alegação de omissão não se sustenta. A jurisprudência trazida pela embargante foi implicitamente afastada por não se amoldar à singularidade do caso concreto.

Do prequestionamento

O acórdão embargado fundamentou-se diretamente nos artigos invocados, o que afasta a necessidade de nova manifestação para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025